Tribunal: TJBA
Processo: 8012103-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012103-77.2026.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O
Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese do Tema nº 1132 dos Recursos Repetitivo, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2.
No caso dos autos, onde a notificação extrajudicial apresentada para comprovação da mora retornou infrutífera com certidão no respectivo AR de “
não procurado
”, conclui-se que a correspondência nem mesmo chegou a ser encaminhada à parte devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual há distinção ao precedente firmado no Tema nº 1.132/STJ.
3.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.418.430/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).
4. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012103-77.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como apelada
DEBORAH FERRAZ DE MORAIS ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .